Tribunal: TJBA
Processo: 8003841-97.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003841-97.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIVIAN VIEIRA AGUIAR CHAHINE Advogado(s): VICTOR BARBOSA DUTRA APELADO: DENILZA PESSOA NOVAIS Advogado(s):ROGERIO TEIXEIRA QUADROS ACORDÃO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEGUNDO GRAU. DECISÃO PRIMEVA QUE DIFERIU O PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL, MAS NÃO CONCEDEU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Agravo Interno contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve o não conhecimento da apelação, em razão da deserção. A parte agravante sustenta equívoco na decisão que reputou deserto o recurso e pugna pela reconsideração. A ausência de comprovação do preparo recursal implica deserção da apelação, salvo se deferida a gratuidade de justiça em segundo grau. O diferimento das custas ao final não se confunde com a concessão da justiça gratuita e não isenta o recorrente do preparo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos de Declaração na Apelação n° 8003841-97.2023.8.05.0274, em que figuram como agravante - VIVIAN VIEIRA AGUIAR CHAHINE e como agravado DENILZA PESSOA NOVAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A